Tribunal: TJMT
Processo: 1001258-41.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001258-41.2020.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LORENA NEVES LELLIS - CPF: 059.012.651-22 (APELANTE), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA - DEBILIDADE FUNCIONAL QUE NÃO RESULTA EM INVALIDEZ – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LORENA NEVES LELLIS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no. 1001258-41.2020.8.11.0003, ajuizada em face
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, nos termos do art. 487, I, CPC, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC (ID 153542871).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o Juízo de primeiro grau não se atentou a porcentagem que o Perito conceituou, deixando de condenar a apelada ao valor devido à apelante, que apesar da fratura ter sido considerada leve, deixou sequelas e dores constantes.

Destaca que, no próprio laudo médico o examinador relata que a porcentagem é de 25% considerando a tabela SUSEP (teto de 13.500,00) como referência, então, diante de tal incoerência em face da sentença prolatada pelo Juízo a quo, requer a sua reforma, determinando que a apelada pague o valor da diferença de R$ R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) com as devidas correções (ID 153542874).

A ré/apelada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso (ID 153542878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, o cerne da questão gravita em torno da existência de invalidez que possa ser alcançada pela cobertura securitária prevista pela Lei 6.194/74 – seguro obrigatório DPVAT.

Da análise minuciosa do acervo probatório constante nos autos verifiquei que razão não assiste à apelante, pois, o perito judicial foi incisivo ao atestar que nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatado dano funcional/anatômico decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 17/09/2019.

Aliás, o laudo pericial concluiu que não há incapacidade ou invalidez da parte autora/apelante (ID 153542862 – fls. 155).

Como cediço, debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente, não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.

Ainda, cumpre destacar que o
expert
obedeceu a todos os critérios técnicos necessários para identificação da invalidez.

Em casos semelhantes, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ - NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - ÓBITO DO SEGURADO - PERÍCIA MÉDICA INDIRETA - FALTA DE ELEMENTOS PARA AFERIR O GRAU DA INVALIDEZ - PEDIDO PREJUDICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se a perícia indireta, realizada em razão do óbito do segurado durante o processo, concluiu pela ausência de elementos nos autos capazes de graduar a lesão, se total ou parcial, torna-se inviável o pagamento do seguro obrigatório.
(N.U 0020088-75.2008.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR - PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – NOVA PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRÍNCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO DA MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Não havendo indicação ou apontamento de erro ou equívoco da análise do médico perito, tal laudo é plenamente válido, não configurando qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa
(...).
(Ap 108888/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 25/01/2018).

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observando-se, contudo, a suspensividade da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023